Tribunal: TJES
Processo: 0000819-87.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000819-87.2020.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICHAEL BICKER VIANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000819-87.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHAEL BICKER VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL.

ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. § 3º, DO ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL. INCABÍVEL.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. TODAVIA, HÁ NECESSIDADE DE REPARO DIANTE DE EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO DA PENA FINAL. DIANTE DO NOVO
QUANTUM
DA PENA, FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e materialidade do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal. Ademais, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório. 2. No caso, muito embora a defesa sustente a tese de ausência de conhecimento da origem ilícita do bem, é certo que o apelante estava em poder de uma motocicleta, que adquiriu de pessoa desconhecida, em grupo de
whatsapp
, por valor muito inferior ao de mercado, sem nenhuma documentação, circunstâncias controversas que evidenciam que o réu possuía total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, e mesmo assim optou por adquiri-lo. 3. No caso, existem elementos concretos para fundamentar a majoração da pena-base acima do mínimo legal, não podendo ser reduzida. Desse modo, a culpabilidade deve ser mantida em desfavor do acusado, uma vez que o valor do bem (nove mil reais), no presente caso, demonstra maior reprovabilidade da conduta. Precedentes. Por sua vez, o acusado possui condenação anterior com trânsito em julgado, de modo que seus antecedentes criminais devem ser mantidos em seu desfavor. Lado outro, não obstante a inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes de pena e de causas de aumento e de diminuição, o Juízo
a quo
majorou a pena sem nenhuma justificativa, incorrendo em equívoco, de modo que a reprimenda deve ser redimensionada ao valor fixado na primeira fase da dosimetria. 4. Diante do redimensionado da pena no presente caso, bem como considerando a reincidência do apelante, deve ser fixado o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal (“
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto
”). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 28 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000819-87.2020.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICHAEL BICKER VIANA

Advogado(s) do reclamante: LEIDIANE FASOLO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MICHAEL BICKER VIANA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo
J
uízo

da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, às fls. 150/152 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau às fls. 02/03-verso dos autos físicos, narra o seguinte:

“
[...
] No dia 14 de julho de 2020, na Rua Alto Caxixe, zona rural, desta cidade, durante o patrulhamento realizado pela guarnição da RP3099, composta pelos militares sargento Nery e soldado Marcelino, por volta das 17h30min, foi avistada uma motocicleta XRE 300, na cor vermelha, placa MSS-6028.

O condutor do veículo que trajava uma camisa do time de futebol Botafogo, ao perceber que seria abordado, empreendeu fuga pela ES-477, realizando diversas manobras perigosas, colocando em risco a vida de pedestres que transitavam pela via.

Com isso, os militares realizaram o acompanhamento a motocicleta, fazendo uso de sinais sonoros e luminosos com o intuito de abordar o indivíduo. Contudo, em dado momento, não foi possível alcançar o indiciado.

Através de informações recebidas pelos populares acerca do local onde o denunciado havia passado e de onde o mesmo residia, os militares chegaram até ele no centro de Caxixe, próximo a padaria Goularte.

Realizada a abordagem do denunciado, ele informou que havia passado a motocicleta para um amigo retirar do local, entretanto os populares informaram que avistaram ele escondendo a motocicleta no interior da casa de sua mãe.

O denunciado acabou confirmando a informação e sendo conduzido até o local, momento no qual mostrou aos militares onde a motocicleta estava, retirando a mesma com a presença do seu vizinho, o nacional Charle Augusto Grecco Gratieri.

Ao verificarem a placa e o chassi, os militares perceberam que haviam características de adulteração, sinais visíveis principalmente no chassi. Ao ser feita consulta via COPOM, foi constatado que a placa MSS-6028 era de uma moto Honda XR200. Diante disso, foi feita a checagem na numeração do motor que revelou que a motocicleta havia sido furtada em Cariacica, no dia 14 de outubro de 2019.

A adulteração foi conclusiva por meio do Laudo de Exame de Veículo Automotor a fls. 39/42.

O denunciado relatou ter adquirido o veículo de uma pessoa que mora em Domingos Martins, mas não sabe dizer quem, que viu o anúncio pelo WhatsApp e pagou o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), não recebendo nenhum documento do vendedor.”

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou

o apelante
nas sanções do
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, à pena de
0
2
(
dois
) ano
s, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de
26
(
vinte e seis
)
dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Ao apresentar as
razões recursais
no id. 7073929, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a desclassificação do crime de receptação simples para a modalidade culposa, estabelecida no § 3º, do artigo 180, do Código Penal. Ainda,

postula
a redução da pena
imposta
, bem como a
fixação de regime menos gravoso para início do cumprimento da pena.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, analisando inicialmente o
pleito absolutório
realizado pela defesa
.

Sabe-se que para a configuração do delito previsto no
artigo 180,
caput
,
do C
ódigo Penal,
é imprescindível a existência de dolo direto, quero dizer, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

Dito isso, vejamos a prova do caso em apreciação.

No que diz respeito à
materialidade
do crime, tenho que restou inconteste nos autos físicos por meio dos

Boleti
ns
Unificado
s
de fls.
05/06-verso
e 15/16
,
do Laudo Unificado de fls. 07/11,
da documentação de fls. 12/13, do Auto de Depósito de fl. 32, do Auto de Avaliação de fl. 34, bem como do Laudo Pericial de Exame em Veículo de fls. 42/45.

Quanto à
autoria
delit
iva
, vislumbro que também restou evidenciada pela prova testemunhal, sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular, o Policial Militar José Edis Nery Júnior, que diligenciou no caso, ao ser ouvido em esfera policial, às fls. 17/17-verso dos autos físicos, disse o seguinte:

DURANTE O PATRULHAMENTO REALIZADO PELA GUARNIÇÃO DA RP3099, COMPOSTA PELOS MILITARES SGT NERY E SD MARCELINO, POR VOLTA DAS 17H30MIN, QUANDO
EM PATRULHAMENTO NA ZONA RURAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE (CAXIXE), FOI AVISTADA UMA MOTOCICLETA XRE 300 NA COR VERMELHA.
O
CONDUTOR DO VEÍCULO, QUE ESTAVA TRAJANDO CAMISA LISTRADA DE PRETO E BRANCO (TIME DE FUTEBOL BOTAFOGO), AO VER QUE SERIA ABORDADO EMPREENDEU FUGA PELA ES-477
, REALIZANDO DIVERSAS MANOBRAS PERIGOSAS E COLOCANDO EM RISCO A VIDA DE PEDESTRES QUE TRANSITAVAM PELA VIA. COM ISSO OS MILITARES REALIZARAM O ACOMPANHAMENTO À MOTOCICLETA, COM USO DOS SINAIS SONOROS E LUMINOSOS, COM O INTUITO DE ABORDAR O INDIVÍDUO, CONTUDO, EM DADO MOMENTO NÃO FOI POSSÍVEL ALCANÇAR O MESMO. PORÉM,
DIVERSOS POPULARES PASSARAM A INFORMAR
O
LOCAL ONDE
O
INDIV
Í
DUO HAVIA PASSADO, E POSTERIORMENTE IDENTIFICANDO
O
MESMO CO
M O
APELIDO DE MANAIA, ALÉM DE INFORMAREM
O
LOCAL ONDE
O
MESMO RESIDIA. DURANTE AS DILIG
Ê
NCIAS, POPULARES INFORMARAM QUE AVISTARAM
O
INDIV
Í
DUO NO CENTRO DO CAXIXE, PRÓXIMO
À
PADARIA GOULARTE. AO CHEGAR NO LOCAL, FOI REALIZADA A ABORDAGEM NO MESMO E IDENTIFICADO COMO
O
NACIONAL MICHAEL BICKER VIANA. DURANTE AS DILIGÊNCIAS, MICHAEL INFORMOU AOS MILITARES QUE HAVIA PASSADO A MOTOCICLETA PARA UM AMIGO RETIRAR DO LOCAL, NO ENTANTO, POPULARES INFORMARAM QUE MICHAEL HAVIA ESCONDIDO A MOTOCICLETA NO INTERIOR DA CASA DE SUA M
Ã
E. DIANTE DISSO, MICHAEL ACABOU ASSUMINDO QUE HAVIA ESCONDIDO A MOTO NO INTERIOR DA REFERIDA RESID
Ê
NCIA
. FOI FEITO A CONDUÇÃO DE MICHAEL ATÉ O LOCAL, NO QUAL POSTERIORMENTE MOSTROU AOS MILITARES ONDE A MOTOCICLETA SE ENCONTRAVA E RETIROU A MESMA COM A PRESENÇA DE SEU VIZINHO, O NACIONAL CHARLE AUGUSTO GRECCO GRATIERI. T
RATAVA-SE DE UMA MOTO HONDA XRE300/VERMELHA, PLACA MSS-6028. AO VERIFICAR A PLACA E
O
CHASSI, FOI VISTO QUE POSSUÍAM CARACTERÍSTICAS DE ADULTERAÇÃO. AO SER FEITO A CONSULTA VIA COPOM,
O
MESMO INFORMOU QUE A PLACA MSS-6028 ESTARIA CONSTANDO E
M
UMA MOTO HONDA XR200. DIANTE DISSO FOI FEITO A CHECAGEM NA NUMERAÇÃO DO MOTOR, ONDE FOI CONSTATADO QUE A MESMA HAVIA SIDO FURTADA EM CARIACICA/ES
, NO DIA 14/10/2019, SENDO CONFECCIONADO O BU 40641216 [...].

No mesmo sentido se manifestou o Policial Militar Glauber de Barros Marcelino, às fls. 18/18-verso.

Em juízo
, o Policial Militar José Edis Nery Júnior
confirmou
suas declarações prestadas em esfera policial.

A testemunha
Charle Augusto Grecco Gratieri,
em juízo, afirmou que,
no dia dos fatos, a viatura chegou e os policiais perguntarem
onde o acusado morava, sendo que viu o réu saindo da casa com a moto.

O acusado, tanto em esfera policial quanto em juízo,
negou
a prática delitiva,
bem como
que tinha ciência que o chassi
da motocicleta
estava adulterado
, afirmando que havia adquirido
tal bem
nos classificados, pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo que era uma moto para a “roça”. Quanto à documentação, disse que o vendedor ia entregá-l
a
e que ele havia dito que o bem seria fruto de leilão,
todavia, antes disso, foi abordado pelos policiais e a moto foi apreendida.

Considerando as provas acima narradas, não obstante o apelante afirme que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem e da adulteração do chassi, é certo que estava em poder de um veículo que
adquiriu de pessoa desconhecida
,
e
m
endereço eletrônico
n
o
qual possivelmente constaria a identidade de quem vendeu o bem
,
n
ão tendo a defesa trazido
nenhuma
documentação
que comprove a origem lícita
do veículo
.

Ademais, no dia dos fatos, quando viu os policiais, empreendeu fuga e escondeu a motocicleta dentro de sua residência, sem nenhuma justificativa para tal atitude, o que corrobora com a tese de que o acusado sabia da procedência ilícita do bem.

Ainda, afirmou em juízo que adquiriu a motocicleta pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), todavia, conforme o
Auto de Avaliação de fl. 34
dos autos físicos, o bem foi avaliado no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), demonstrando-se que
a motocicleta foi
adquirid
a
por valor muito inferior ao de mercado.

Dessa forma, não obstante a tese defensiva de desconhecimento da origem ilícita da motocicleta, as provas colhidas nos autos demonstram que
o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, e mesmo assim optou por tirar proveito dele
.

Enfatize-se, nessa linha, que incide
in casu
o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual:
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”
, de modo que quando há apreensão do bem produto de crime na posse do agente, é ônus deste comprovar a origem lícita do bem, ou que sua conduta se deu de forma culposa,
o que não ocorreu nos auto
s
.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. Tribunal de Justiça têm se manifestado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, “caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”.
(AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021).
[...].
5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO. As provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, uma vez que plenamente comprovado que subtraiu dinheiro e celulares mediante emprego de arma de fogo. N
o crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
.
[...]
. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

De igual modo manifestou-se a Procuradoria de Justiça, em seu parecer acostado no id. 8603502:

Constato que no caso em tela várias circunstâncias/elementos corroboram que o réu Michael Bicker Viana tinha plena ciência da origem ilícita da motocicleta que alega ter adquirido, a saber: i) desrespeitou a ordem de parada emanada dos policiais militares, tentando evadir-se, demonstrando ter ciência que havia algo irregular com a motocicleta que pilotava; ii) alegou ter comprado a motocicleta Honda XRE 300 pelo módico valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo que o referido bem à época dos fatos estava avaliada em R$ 9.000,00 (nove mil reais), consoante atesta o “Auto de Avaliação” (folhas 34); iii) asseverou que adquiriu a moto por meio de um anúncio de grupo de venda de WhatsApp, sem saber o nome do vendedor; iv) foi abordado pela polícia militar sem documentação do veículo.

Portanto, pelos fundamentos acima expostos, é
incabível o acolhimento do pleito de absolvição de
Michael Bicker Viana
quanto a
o crime de receptação simples
.

Noutro giro, a defesa postula a
desclassificação do crime previsto no art
igo
180,
caput
, do Código Penal, para a modalidade culposa do delito
, tipificada no § 3º, do mesmo dispositivo legal, no entanto, adianto-me em dizer que não assiste razão à defesa.

Digo isso, pois, consoante já aprofundado na análise da autoria delitiva, a prova ora consubstanciada no caderno processual
não deixa dúvidas acerca da ciência
do
recorrente
sobre a
origem ilícita do
veículo
.

Reitero, outrossim, que o próprio réu afirmou ter comprado o veículo por meio de um grupo de
whatsapp
, por um preço bem abaixo do valor de mercado, sob alegação de se tratar de veículo adquirido em leilão, não constando, todavia, nenhum documento que corrobore com a versão informada.

Assim, tratando-se de bem desprovido de qualquer documentação e adquirido de proprietário desconhecido, entendo que o apelante possuía conhecimento da origem ilícita do objeto, e mesmo assim optou por adquiri-lo, de modo que
a

desclassificação pretendida não
merece
prosperar
.

Ato contínuo, passo a análise dos pedidos realizados pela defesa no tocante à
dosimetria da pena.

Em relação à
primeira fase d
a
dosimetria
, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do Código Penal, considerando que o preceito penal do tipo de receptação prevê pena abstrata de reclusão, de um a quatro anos, e multa, o magistrado sentenciante fixou a pena-base do recorrente em 1 ano e 9 meses de reclusão e multa de 21 dias-multa, com base na seguinte fundamentação:

Verifico, a
priori
, que o acusado agiu com
culpabilidade
anormal ao delito em espeque, diante do notável e substancial valor de mercado do bem irregularmente adquirido, tratando-se de um veículo automotor de valor financeiro relevante, de fácil mobilidade e com grande apelo em crimes patrimoniais urbanos.

O requerido é possuidor de
maus antecedentes
, uma vez que, utilizada uma condenação (específica) com trânsito em julgado para os fins de reincidência, as outras podem ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, consoante entendimento do
STJ
(por todos, o REsp 1437411/SP). Portanto, diante da inconteste reincidência, reputo essa circunstância em seu prejuízo.

Não há elementos fidedignos acerca de sua
conduta social
e
personalidade
, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face a ausência de provas nos autos. No tocante ao
motivo do crime
, entendo que esse não ultrapassou o próprio juízo de adequação típica, não incidindo em seu desfavor. Igualmente às suas
circunstâncias
e às
suas consequências
. O
comportamento da vítima
, por fim, não milita em seu prejuízo.

Quanto
à culpabilidade
, sabe-se que
“deve-se aferir o maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa. Assim, ‘
a
culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu’.”
. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017).

N
essa linha, a
fundamentação utilizada para seu desvalor menciona o fato d
e
se tratar de bem de
valor financeiro relevante, de fácil mobilidade e com grande apelo em crimes patrimoniais urbanos.
Nesse ponto, entendo que o valor do bem
(nove mil reais)
, no presente caso,
demonstra,
de fato,
maior reprovabilidade da conduta,
de modo que é fundamento idôneo para exasperar a pena-base.

Nesse sentido:

[
...
]

É devida a exasperação da pena-base em razão do alto valor do bem, ainda que tenha sido restituído. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido
. (STJ; AgRg-AREsp 2.184.539; Proc. 2022/0245362-1; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 22/08/2023; DJE 25/08/2023).

[...]
é possível o aumento da pena-base do crime de receptação em razão do alto valor do bem receptado
, o que deve ser aferido em face da sua natureza, e não somente à vista do montante isoladamente considerado [...]. (TJMT; ACr 0009843-33.2019.8.11.0004; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Machado; Julg 28/05/2024; DJMT 03/06/2024).

[...]
Valoração negativa da culpabilidade do agente em razão da demonstração da reprovabilidade da conduta do agente em face das circunstâncias fáticas em que a infração penal ocorreu. No caso concreto,
foi considerado como negativa a culpabilidade em razão do alto valor do bem irregularmente adquirido, sendo esta fundamentação idônea para justificar a exasperar a pena-base. Precedente do Superior Tribunal de Justiça
. (TJAL; APL 0701314-66.2022.8.02.0056; União dos Palmares; Câmara Criminal; Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior; DJAL 20/05/2024; Pág. 326).

Quanto aos antecedentes do acusado, verifico que devem ser mantid
o
s em
seu
desfavor, visto que
este
possui condenação por crime anterior, com trânsito em julgado, nos autos da Ação Penal nº 0000219-66.2020.8.08.0049.

Logo, o recorrente
não faz jus à redução da pena-base, sendo a pena aplicada suficiente, necessária e proporcional ao delito praticado.

Prosseguindo, nas demais etapas da dosimetria, verifico que o magistrado
a quo
incorreu em equívoco, visto que, não obstante não tenham sido reconhecidas circunstâncias atenuantes e agravantes de pena, tampouco causas de diminuição e de aumento, a pena foi majorada para 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, sem nenhuma justificativa.

Por tal razão,
fixo a pena final do recorrente Michael Bicker Viana em 0
1
(um)
ano e
0
9
(nove)
meses de reclusão e 21 dias-multa,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Diante do redimensionado
da pena, bem como considerando a reincidência do apelante, fixo o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal (“
o condenado não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto
”).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena do apelante e o regime inicial de cumprimento de pena, mantendo-se
incólumes os
demais
termos da r. sentença
.

É como voto.

Vitória, 28 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.